Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO SUBSTANCIAL. NATUREZA CONSUMERISTA. REQUERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de ajuizamento de ação de busca e apreensão pela instituição bancária contra o consumidor, em virtude do inadimplemento de obrigações estabelecidas por meio de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, celebrado entre as partes para a aquisição de veículo.

2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.

3. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular, na sentença, não examinou a apontada viabilidade de produção de prova pericial, o que denota ter havido cerceamento de defesa e error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados no presente caso, pois, além de ter sido dispensada a fade de instrução, o pedido foi julgado procedente, á vista da mora do devedor, ou seja, por não ter o consumidor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos extintivos da pretensão exercida pela autora.

4. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova pericial, o que pode interferir diretamente na avaliação da pretensão exercida pelo demandado, é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.